Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-02.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002479-02.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí,
em que é embargante MELBOURNE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é embargada ROUSILANIA BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002479-02.2017.8.26.0309/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1002479-02.2017.8.26.0309/50000
Embargante: Melbourne Investimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Rousilania Bispo dos Santos
(Voto no 24.835)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ERRO
MATERIAL CONSTANTE DA TIRA DE JULGAMENTO-
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 351/362 dos autos principais, que
negou provimento ao recurso da autora e deu provimento em
parte ao apelo da ré.
Em síntese, alega a ré, ora embargante, a ocorrência
de erro material na tira de julgamento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- De fato, assiste razão à embargante.
A despeito de o v. acórdão ter negado provimento ao
recurso da autora e provido em parte o da ré, constou,
erroneamente,
que
a
Turma
Julgadora
havia
negado
provimento ao recurso.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se acolhem os embargos
de declaração apenas para corrigir o erro material
constante na tira de julgamento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica